Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008794-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo do bicho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (PACIENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PUBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL (09 MESES) – ORDEM DENEGADA.

Como visto, a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica encontra-se devidamente fundamentada, ademais, o paciente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais. Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

R E L A T Ó R I O

VISTOS,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 1º, III e art. 5º, LXV e LXVIII, ambos da Constituição Federal, artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor de
Edson Nobuo Yabumoto
, qualificado, que nos autos nº 18161-85.2019.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 40153973)

Inicialmente, relata que o paciente é uma pessoa íntegra, de bons antecedentes e possui endereço certo e trabalho lícito.

Narra o impetrante que o paciente teve sua substituída sua prisão por determinação de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira em 12 de setembro de 2019, o que merece ser revisto, pelos fatos e motivos que passa a expor.

Expõe inicialmente, que a medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a sua manutenção é permitida somente quando presentes os requisitos da própria prisão e aduz que não seria o caso dos autos.

Aduz que o paciente permanece com a monitoração eletrônica sob o argumento do juízo coator de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse fundamentado sua decisão no caso concreto demonstrando a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Relata que formalizou por 02 (duas) vezes o pedido de remoção, sendo que o último foi realizado em 02 de março de 2020 e nenhum dos dois pedidos foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, evidenciando assim evidente ilegalidade.

Narra ainda, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual está submetido o paciente se afigura desproporcional (07 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que este tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.

Desse modo, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas.

A liminar foi indeferida conforme Id. 40513952.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 41565989)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 42109455)

“
Sumário
: Habeas corpus – Organização Criminosa, Contravenção Penal do Jogo do Bicho e Lavagem de Dinheiro – Operação Mantus – Irresignação Defensiva – Alegação de Constrangimento ilegal por manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico – Paciente que desenvolvia papel de gerente no Município de Tangará da Serra/MT - Ferramenta [tornozeleira] imperiosa para viabilizar o controle das atividades do paciente e o cumprimento das demais medidas impostas – Gravidade concreta da conduta delitiva [alta lucratividade] - Prisão Preventiva substituída por medida cautelares com monitoramento eletrônico - inexistência de ilegalidade na manutenção da restrição imposta - Premissas do STJ –
Parecer pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Edson Nobuo Yabumoto.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Sabe-se que o
habeas corpus
, nos termos da Constituição Federal, destina-se para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não ocorre no presente caso, pois a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico não modifica em nada as restrições à liberdade de ir e vir do paciente imposta na concessão da liberdade provisória.

Ademais, a determinação do uso de tornozeleira eletrônica não é imposição de um constrangimento ilegal, tendo em vista que se trata de medida expressamente prevista na legislação pátria e utilizada como medida cautelar alternativa à prisão.

Quanto não estarem mais presentes os fundamentos da decisão que sustentam o uso do monitoramento, fazem-se necessário expor excertos da decisão proferida no habeas corpus n. 1009134-90.2019.8.11.0000:

“No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional

de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

In casu
, a autoridade indigitada coatora justificou a necessidade da prisão cautelar do paciente para a “garantia da ordem pública”, pois
“... as organizações criminosas
se valem de práticas
violentas, como a
extorsão mediante sequestro
e ameaças, já narrada alhures, para manter o monopólio da região comandada, estabelecendo uma verdadeira concorrência entre as organizações na manutenção dos pontos de jogos, bem assim, na aquisição de novos pontos...”

Ademais, em consulta ao Sistema Primus, verificou-se que ao receber a denúncia o magistrado consignou que:

“Cumpre registrar, incialmente, que a prisão preventiva dos réus supracitados foi decretada no bojo da Medica Cautelar n. 18161-85.2019.811.0042 – Cód. 575487, com o escopo de resguardar a ordem pública, garantir da instrução processual penal, ante a presença os fundamentos do fumus comissi delict e o periculum in libertatis.

Os elementos informativos coletados até o momento apontam que os réus supraindicados são integrantes da organização criminosa identificada como ELLO/FMC, a qual tem por objetivo a prática da contravenção penal do jogo do bicho, bem assim a lavagem de capitais para ocultar os rendimentos ilícitos angariados pela organização criminosa.

As investigações desvendaram que a organização “ELLO/FMC” é estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia, sendo que no topo da Orcrim se acha o líder, Frederico Muller Coutinho, vulgo DOM.

Logo abaixo da liderança e com poderes de decisão, se encontram os réus Dennis Rodrigues Vasconcelos, Gerente Geral da OrCrim, e Indinéia Moraes Silva, Gerente Financeira da OrCrim, os quais eram auxiliados por Katia Mara Ferreira e Madeleine Geremias, respectivamente.

Dentro da estrutura da organização e na mesma posição hierárquica, desempenhando as funções de
gerente
, se encontram os réus: Glaison, Werechi, Patrícia, Bruno, Alexsandro, Laender,
Edson Nobuo
, Marcelo e Eduardo Coutinho.

Por último, com posição hierárquica inferior, mas desempenhando papel fundamental dentro da organização de “recolhedor” dos valores obtidos ilicitamente com a prática da contravenção penal do jogo do bicho, e/ou “supervisionar” o desenvolvimento das atividades, se encontram os réus: Ronaldo, Adrielli, João Sales, Haroldo e Rosalvo.

Como se vê as provas até agora colhidas indicam para a existência de uma organização devidamente estruturada, com divisão de tarefas, abrangendo todo o Estado de Mato Grosso com o fito de praticar a contravenção penal do jogo do bicho, bem assim a lavagem de dinheiro, para esconder os rendimentos da prática ilícita.

Além dos elementos já elencados nos autos, tem-se que no cumprimento dos mandados de busca e apreensão a autoridade policial logrou êxito em apreender na residência de Indinéia Moraes da Silva diversos documentos, dentre eles cadernos com anotações de controle financeiro do jogo do bicho com citações aos nomes: Muller, James, Dudu, Kátia Mara, Mady, Haroldo, Glaison, Edson, Rosalvo, Bruno, Marcelo e Alex.

Na residência dos réus Werechi Maganha dos Santos e Patrícia Moreira Santana em Campo Verde/MT, os quais são casados/conviventes, a autoridade policial encontrou cadernos com anotações referentes ao jogo do bicho nos Municípios de São Pedro/MT, Poxoréo/MT, Jaciara/MT, Guiratinga/MT, Jucimeira/MT, Dom Aquino/MT e Campo Verde/MT.

Da mesma forma, na residência de Eduardo Coutinho Gomes foram apreendidas planilhas de controle financeiro do jogo do bicho referente à Cidade de Tangará da Serra/MT e na posse de Rosalvo Ramos de Oliveira foram encontrados materiais de jogo do bicho como máquinas de apostas, instruções em forma de manual, panfletos, e fichas cadastrais dos postos de jogo.

Além disso,
perante a autoridade policial
os réus Indineia, Glaison, Werechi, Patrícia, Bruno, Alexsandro,
Edson Nobuo
, João Sales e Haroldo
declararam as suas participações na organização criminosa
, especificando a função que assumiam na estrutura criminosa, indicando a participação de outras pessoas na organização.

Desta forma, as provas colhidas até o momento encetam para participação dos réus na organização criminosa, apontando veemente indícios da autoria e materialidade delitiva, de modo que, ao meu sentir, permanecem inalterados os fundamentos que decretaram a prisão preventiva destes réus.

Em relação a manutenção do decreto de prisão preventiva dos réus Dennis Rodrigues de Vasconcelos e Laender dos Santos Andrade, tem-se que, além dos fundamentos ditos alhures, soma-se ainda o fato de que a ordem de prisão não foi cumprida em seus desfavor, porquanto não foram localizados e, tampouco, se apresentaram perante a autoridade policial, o que, a priori, demonstra os seus desígnios de frustrarem a aplicação da lei penal.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial e considerando que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e há veementes indícios de autoria, visando à manutenção da ordem pública e a garantia da instrução processual penal, em face da presença do fumus delicti comissi e do periculum libertatis, com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus indicados acima, nos termos da decisão de fls. 702/761, proferida nos autos da Medida Cautelar Cód. 575487, cujos fundamentos acresço a esta decisão.”

Tais, argumentos, por si só, revelam argumentos mais que suficientes a evidenciar o
“fumus boni iuris”
, porquanto não procedem as críticas quanto a fundamentação do
decisum
.

Contudo, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Não é demais frisar que está em debate prisão sem pena, ou seja, a verdadeira responsabilização penal somente se aperfeiçoará após o título condenatório, sendo defeso utilizar-se das custódias antecipadas com caráter expiatório, de execução açodada de pena, apenas para amainar a opinião pública.

Destarte, em tese, há indícios de que o paciente participe da organização criminosa ELLO/FMC, mas se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que está a interferir na busca da verdade real.

Não se pode olvidar que a prisão é exceção à regra legal, devendo prosperar somente na hipótese de absoluta necessidade, ainda assim quando presentes, simultaneamente, indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime e do risco que a liberdade do agente provoca para a ordem pública, para a instrução ou para a garantia da execução da pena, sempre calcada em dados concretos dos autos. A falta de qualquer um deles, torna incabível a medida.

Ainda, chamo atenção para a importância de se ater aos fatos que são imputados ao paciente na representação policial e no decreto de prisão preventiva:
gerente na cidade de Tangará da Serra/MT
da organização criminosa ELLO/FMC.

Contudo, estando presentes os pressupostos para a prisão preventiva decretada, deve-se examinar com mais atenção e acuidade - transcorrido um período inicial de desarticulação do suposto ente criminoso - se a prisão preventiva afigura-se no caso imprescindível para salvaguardar a instrução criminal e a própria ordem pública em relação a todos os indiciados presos.

Outrossim, de acordo com o decreto de prisão, o paciente figura como
gerente na cidade de Tangará da Serra/MT
na estrutura da suposta organização criminosa, condição essa que, embora possa ser de relevo, certamente não é característica dos que ocupam posição de liderança e comando.

Igualmente, não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de outro crime, notadamente violentos.

Tem-se, portanto, que embora os crimes atribuídos ao paciente sejam graves, em abstrato, sua posição na estrutura supostamente criminosa e suas condições pessoais não indicam periculosidade predicável a líderes e comandantes de organização criminosa.

À míngua de informações em sentido contrário, o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Como tem sido assentado pela jurisprudência dos demais Tribunais do país, “
em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios

colhidos, possuem o domínio do fato, como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa
”, (grifo nosso) (TRF4, HC 5031258-66.2015.4.04.0000/PR, Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto, Oitava Turma, DJu 07.10.2015).

E, fazendo uma análise prospectiva da possibilidade de prática de novas infrações penais pelo beneficiário, tenho que a efetiva atuação policial, que descortinou a associação criminosa, o recolhimento dos demais envolvidos – ao que parece, distintos em situação fático-processual e em condições pessoais – e a aplicação conjugada de medidas cautelares alternativas são suficientes para reduzir tal risco.

Nessa toada, relembro que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado reprimenda que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos. Do contrário, e sem qualquer diferenciação das circunstâncias do caso concreto, sendo adotada como verdadeira regra, a segregação cautelar antes de sentença condenatória com trânsito em julgado passa a assumir a indevida feição de antecipação de pena e viola o princípio da presunção de inocência de que todos devem gozar.

E consoante ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz no voto condutor do
Habeas Corpus
n. 296337 DF, deve-se ter sempre em mente a ideia da subsidiariedade processual penal, que permeia o princípio da proporcionalidade, em sua máxima parcial (ou subprincípio) da necessidade (proibição de excesso): o juiz somente poderá decretar a medida mais radical quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível, com igual eficácia, atingir os mesmos fins colimados.

Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de informações concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, persistirá na prática delitiva, ou mesmo representa risco concreto para a sociedade, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente Edson Nobuo Yabumoto, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes condições:

a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5º dia útil de cada mês, podendo o juízo da instrução processual a qualquer dia determinar, por meio de Oficial de Justiça, que o beneficiário demonstre novamente as atividades licitas, sem necessidade de prévio conhecimento do acusado;

c) Entregar seu(s) passaporte(s) no ato da soltura (inciso IV e art. 320), bem como não se ausentar do território da comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal;

d) Proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III);

e) Não se envolver em outro fato penalmente relevante;

f) submeter-se a
monitoramento eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Como visto, diante do contexto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica encontra-se devidamente fundamentada, não se apresentando desproporcional tampouco inadequada aos fatos supostamente cometidos pelo paciente.

Ademais, o paciente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais. Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

Além do que, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da medida, de modo que a imposição e manutenção do equipamento eletrônico está embasada nos arts. 282 e 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, pois visam especialmente a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ademais, a intenção das medidas cautelares impostas é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita.

Ainda, como bem pontuou o douto Promotor, não se pode descurar da gravidade concreta [alta lucratividade] da conduta delitiva, seja na participação da organização criminosa como no desempenho do papel desempenhado [gerente na cidade de Tangará da Serra/MT, ainda que não seja posição hierárquica de destaque dentro do grupo criminoso, de modo que “
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, juntamente com outras medidas cautelares, evidencia a inexistência de ilegalidade na manutenção das restrições cautelares impostas”
(STJ, AgRg no RHC 117.759/PR, Relatpr: Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.12.2019).

Por fim, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)

Por derradeiro, observados todos os requisitos legais, a decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão não configura afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência, ante a inexistência de incompatibilidade entre a imposição de medidas cautelares e referido princípio, que trata da vedação da antecipação dos efeitos da Sentença, sem produzir interferência alguma quanto à análise da necessidade da manutenção da medida cautelar.

Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edson Nobuo Yabumoto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020